Tribunal: TJMT
Processo: 1004270-09.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ORDINÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1004270-09.2019.8.11.0000
RECORRENTE: SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Ordinário (Id. 76017959), com pedido de liminar, interposto pelo SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, II, “b”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 49253994):
“MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONEXÃO COM MANDADOS DE SEGURANÇA QUE VERSAM SOBRE O MESMO TEMA – DESCABIMENTO – REVISÃO GERAL ANUAL CONFERIDA PELA LEI ESTADUAL No 10.572/2017 – SUSPENSÃO PELO ACÓRDÃO No 539/2018 DO TCE/MT – POSSIBILIDADE – MEDIDA INSERIDA ENTRE AS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS À CORTE DE CONTAS – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONDICIONANTES PREVISTOS NO ART. 3o DA LEI No 8.278/2004 – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, LEGALIDADE E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. “Em sede de mandado de segurança, a simples identidade de partes e mesmo da causa de pedir, não gera por si só a conexão, uma vez que cada impetração corresponde a um ato autônomo e independente. Assim, ausente a conexão entre as relações jurídicas trazidas nas ações mandamentais, uma vez que não há dependência direta entre os mandamus”. (AgR 52616/2010, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09/09/2010, Publicado no DJE 30/09/2010) 2. A revisão geral anual é o direito assegurado a todos os servidores públicos de terem resguardada a sua remuneração e subsídios mediante a reposição do valor da moeda, que, com o passar do tempo, tem o seu poder aquisitivo (poder de compra) reduzido em razão da inflação. Sua efetivação, nos termos da parte final do inciso X do art. 37 da Constituição Federal, subordina-se à edição, por cada ente federativo, de lei específica regulamentando a forma e os critérios de concessão aos servidores públicos, tratando-se, portanto, de norma constitucional de eficácia limitada. 3. No Estado de Mato Grosso, a Lei no 8.278/2004 (que regulamenta, de forma geral, a revisão anual), estipula a necessidade de demonstração de ocorrência de perda salarial, incremento de receita corrente líquida no exercício anterior, observância dos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e do §1o do art. 169 da Constituição Federal e, também, a existência de capacidade do Estado de honrar os compromissos anteriormente firmados e a edição de lei fixando ou alterando o índice de correção salarial. 4. Não tendo a Lei no 10.572/2017, que fixou o índice de revisão geral para os anos de 2017 e 2018, atendido aos requisitos estabelecidos na Lei no 8.278/2004, correta a suspensão de seus efeitos por ato do Tribunal de Contas do Estado, em cujas atribuições insere-se a fiscalização das finanças públicas e o cumprimento das Lei de Responsabilidade Fiscal, sem que haja, consequentemente, violação aos princípios constitucionais do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos..” (MS 1004270-09.2019.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 51632542 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 73055962).
Nos termos do §3o do art.1.028 do CPC, “Findo o prazo referido no § 2o, os autos serão remetidos ao respectivo tribunal superior, independentemente de juízo de admissibilidade.” (destaquei)
Consequentemente, e com vistas a evitar a extrapolação dos limites da competência da Vice-Presidência, o pedido de liminar será apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Destarte, intime-se a parte Recorrida para apresentar contrarrazões e, na sequência, encaminhem-se os autos à Instância Superior.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.